Tribunal: TJBA
Processo: 8000405-96.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELAÇÃO CRIMINAL Nº.: 8000405-96.2024.8.05.0080

COMARCA DE ORIGEM: FEIRA DE SANTANA/BA.

APELANTE: LEIDIMAR DE JESUS DOS SANTOS

ADVOGADO:
JOSÉ ARTUR BRITO MORAIS, OAB/BA. Nº. 60.669

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

PROMOTOR DE JUSTIÇA: PEDRO COSTA SAFIRA ANDRADE

RELATOR: DES. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
LÍCIA MARIA DE OLIVEIRA

EMENTA:
CRIMINAL E PROCESSUAL PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME PREVISTO NO
ARTIGO
33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006.

1) PRELIMINAR. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA.
INVIABILIDADE
. ATITUDE EVASIVA DA APELANTE AO AVISTAR A GUARNIÇÃO POLICIAL. EMPREENDIMENTO DE FUGA PARA O INTERIOR DE HOTEL. LOCAL CONHECIDO PELA PRÁTICA ENDÊMICA DO TRÁFICO DE DROGAS. ELEMENTOS CONCRETOS E OBJETIVOS CARACTERIZADORES DA JUSTA CAUSA. LEGITIMIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL. OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 244 DO CPPB. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. HIGIDEZ DAS PROVAS COLHIDAS. JURISPRUDÊNCIAS DO STF E STJ. REJEIÇÃO.

2) MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. LAUDOS PERICIAIS DEMONSTRANDO A APREENSÃO DE 34,22G DE MACONHA E 84,81G DE COCAÍNA. DEPOIMENTOS COESOS E HARMÔNICOS DOS POLICIAIS MILITARES. APREENSÃO DE ENTORPECENTES ACONDICIONADOS EM MÚLTIPLAS PORÇÕES, BALANÇAS DE PRECISÃO, EMBALAGENS PLÁSTICAS E ELEVADA QUANTIA EM DINHEIRO EM NOTAS DE PEQUENO VALOR. CIRCUNSTÂNCIAS EVIDENCIADORAS DA DESTINAÇÃO MERCANTIL DOS ENTORPECENTES. CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA. CONFIGURAÇÃO DAS CONDUTAS DE TRAZER CONSIGO E TER EM DEPÓSITO DROGAS. ARCABOUÇO PROBATÓRIO ROBUSTO. CREDIBILIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE.
PRECEDENTES DO STJ E STF.
IMPROVIMENTO.

3)
PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA DEVIDAMENTE EXAMINADA. PREJUDICADO.

4)
CONCLUSÃO:
APELAÇÃO CONHECIDA, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVID
A
.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CRIMINAL Nº.:
8000405-96.2024.8.05.0080
,
oriunda
da Comarca de
Feira de Santana
/BA, sendo Apelante
LEIDIMAR DE JESUS DOS SANTOS

e, Apelado,

o

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,
ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
do Recurso,

REJEITAR A PRELIMINAR
E,
NO MÉRITO,

NEGAR PROVIMENTO
, conforme certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

RELATOR